Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-57.2023.8.11.0022
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000923-57.2023.8.11.0022

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]

RELATOR:

EXMO. SR
.

DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, E
XMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP]

PARTE(S):

[NAYARA CRISTINA MORAES VIEIRA - CPF: 044.121.751-62 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), SENDO ACOMPANHADO PELO 3ª VOGAL (DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) e 4ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). VENCIDO O RELATOR E A 1ª VOGAL (DES. MARIA EROTIDES KNEIP).
”

E M E N T A

Direito previdenciário. Apelação cível. Auxílio-acidente. Amputação parcial de falange distal do dedo da mão esquerda. Redução mínima da capacidade laboral. Benefício devido. Reforma da sentença.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Nayara Cristina Moraes Vieira contra sentença que negou o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o argumento de inexistência de redução da capacidade laboral. A autora sofreu acidente de trabalho, resultando em amputação parcial da falange distal do segundo dedo da mão esquerda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a lesão sofrida pela autora, ainda que leve, resulta em redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, o que é suficiente para a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei 8.213/91.

III. Razões de decidir

O laudo pericial atestou a existência de sequela permanente, mas o perito não reconheceu formalmente redução significativa da capacidade laboral. Contudo, o conjunto fático-probatório demonstra que a lesão, embora mínima, afeta diretamente a capacidade funcional da autora para o desempenho de sua atividade habitual, que exige destreza manual e uso pleno dos dedos.

A aplicação da técnica do
distinguishing
pelo Relator, para afastar a aplicação do Tema 416 do STJ, não se sustenta, pois o caso da autora se enquadra nos exatos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. O Tema 416 afirma que o auxílio-acidente é devido mesmo em lesões mínimas, desde que resulte redução da capacidade para o labor habitual.

IV. Dispositivo e tese

Apelação provida para conceder o auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, observada a prescrição quinquenal e compensados os valores já pagos. As parcelas deverão ser atualizadas pela Taxa Selic e os juros de mora aplicados conforme a legislação pertinente.

Tese de julgamento
:

A amputação parcial de falange do dedo, ainda que mínima, resulta em redução da capacidade laboral, suficiente para concessão do auxílio-acidente, conforme a tese fixada no Tema 416 do STJ.

O auxílio-acidente deve ser concedido desde a cessação do auxílio-doença, conforme os termos da Lei 8.213/91, com atualização dos valores e pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NAYARA CRISTINA MORAES VIEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, na ação previdenciária n. 1000923-57.2023.8.11.0022, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, a apelante foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento imotivado da complementação do laudo pericial, que visava justamente esclarecer pontos essenciais à análise do direito.

Argumenta que o magistrado aplicou indevidamente o conceito de incapacidade como se fosse requisito do auxílio-acidente, ignorando que o benefício tem natureza indenizatória e exige apenas a redução da capacidade para o trabalho habitual.

Aduz que a amputação parcial do dedo indicador prejudica o movimento de pinça, caracterizando redução da capacidade laboral. Defende, ainda, que a redução mínima da capacidade laboral garante o recebimento do benefício conforme o Tema n. 416 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente desde 26.06.2012, dia seguinte à cessação do auxílio-doença (Id. 308983362).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 314387866).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA, OAB/MT
21661-A

V O T O
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXM
O
. SR. DES.

RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a apelante alega cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o laudo pericial apresenta contradição relevante ao reconhecer a existência de sequela permanente (amputação parcial do dedo indicador), mas concluir pela ausência de qualquer impacto funcional, sem apresentar fundamentação técnica suficiente para tal conclusão. Argumenta que o magistrado indeferiu, sem fundamentação adequada, o pedido de complementação do laudo pericial, o que teria prejudicado sua defesa, especialmente considerando que a matéria em discussão é essencialmente técnica.

Contudo, no presente caso, a irresignação apresentada não deve prosperar.

De acordo com o art. 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, inserto no art. 371, do CPC, compete ao magistrado avaliar as provas contidas nos autos, desde que fundamente as razões de seu convencimento.

No caso em tela, o laudo pericial fornece informações técnicas suficientes para a resolução da questão, esclarecendo de maneira adequada as lesões sofridas pela parte autora, bem como a ausência de redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A perita judicial, Dra. Cristina Teodoro de Melo Mendo, CRM-MT 2999, após examinar a autora, respondeu de forma clara e objetiva a todos os quesitos formulados, descrevendo detalhadamente o histórico da lesão, os sintomas apresentados e o resultado do exame físico, concluindo pela ausência de incapacidade na atualidade.

Especificamente quanto à alegada redução da capacidade laborativa, a perita foi categórica ao afirmar que "
sua queixa não enseja incapacidade laborativa nem redução de sua capacidade laborativa",
destacando ainda que a amplitude de movimentos e o movimento de pinça estavam preservados, o que afasta a tese central da apelante de que a amputação parcial do dedo indicador prejudicaria o movimento de pinça.

É crucial ressaltar que o perito judicial é de confiança do juízo, o que assegura a imparcialidade do laudo, possuindo o conhecimento necessário para diagnosticar lesão ou doença que possa reduzir a capacidade laborativa.

Diante disso, se o juízo de origem considerou o laudo pericial conclusivo e suficiente, a impugnação ao laudo deve ser rejeitada, pois cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção, em conformidade com o princípio da livre apreciação das provas e do convencimento motivado, conforme disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

U

N

Â

N

I

M

E.

V O T O
(MÉRITO)

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, o laudo pericial concluiu que, embora a autora apresentasse
"amputação traumática em 2° dedo da mão esquerda (CID S82.2)"
, não foi constatada qualquer
incapacidade ou redução de capacidade que impedisse a realização de sua atividade habitual.
Vejamos:

“(...)

Ao exame
físico foi constatada perda parcial da falange distal do segundo dedo de mão esquerda, com amplitude de movimentos preservada. Movimento de pinça preservado.

[...]

3. Existem limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual do periciando?

Resposta:
não.

[...]

15. A partir das constatações acima, qual a conclusão?

CONCLUSÃO PERICIAL -
SEM INCAPACIDADE NA ATUALIDADE
( x
)

[...]

MARQUE UMA DAS OPÇÕES ABAIXO DE ACORDO COM A CONCLUSÃO E RESPONDA OS QUESITOS RELACIONADOS À CONCLUSÃO ESCOLHIDA:

1.
SEM INCAPACIDADE NA ATUALIDADE
( x
)

[...]

1. Existe coerência entre as limitações alegadas pela parte Autora e os sintomas e limitações relacionados às doenças diagnosticadas nos documentos médicos? Não estamos questionando se a parte Autora tem ou não as limitações. Queremos saber se existe coerência entre a alegação e as doenças.

Resposta:
não, pois a
pericianda
alega dormência no local e o atestado fala em dormência em todo o dedo.

[...]

A parte Autora possui a exata capacidade laboral que existia antes da ocorrência do acidente? Resposta:

não houve redução de sua capacidade laborativa.

(...)”
[sem destaque no original]

Com efeito, foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico pericial com entrevista da periciada, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a ausência de incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz
jus
a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade
do segurada
que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)

Ademais, a jurisprudência estabelecida indica que, ainda que diante de uma diminuição mínima da capacidade de trabalho, o auxílio deve ser concedido.

Este foi o entendimento firmado pelo STJ ao julgar o Tema n. 416: "
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
"
.

No presente caso, contudo, a situação em questão difere daquela retratada no referido precedente vinculante, possibilitando a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao tema mencionado anteriormente. O que se evidencia é a ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, mesmo em um grau mínimo, o que não justifica a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...)

O entendimento do STJ, consolidado no Tema 416, reforça que a concessão do auxílio-acidente demanda a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima a lesão, requisito este não evidenciado no caso concreto.

[...]

A concessão de auxílio-acidente requer a demonstração de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade laboral habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A ausência desse requisito impede a concessão do benefício, ainda que a lesão esteja consolidada.

[...]

(N.U 1000534-45.2022.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a
fundamentação

supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
1
ª

VOGAL
)
:

A
companho o voto do e
.
Relator

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
2ª VOGAL)

No voto do e. Relator
diz que a
apelan
te perdeu a pontinha do dedo, e não a metade,
o que não atrapalharia o movimento
de pinça
e sendo assim poderia continuar trabalhando.

De forma que acompanho o voto do e.
Relator.

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA, OAB/MT
21661-A (ADVOGADO):

Excelência, pela ordem, é uma questão de fato.

Existe foto nos autos e não sei a definição de pontinha, mas não foi uma pontinha.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Doutor, na verdade, fiz referência à
falange distal
. Este foi o
termo técnico

utilizado pela perita e minha fundamentação baseou-se nele, não em "pontinha".

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

A falange distal é a última parte do dedo, acredito que é isso que o e. Relator está falando.

Como trata-se de questão de prova, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 03 DE DEZMEBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nayara Cristina Moraes Vieira
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio-acidente
, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa.

O Relator,

Des. Rodrigo Roberto Curvo
, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa por entender que

o laudo pericial é suficiente, completo e apto à formação do convencimento
,
não havendo necessidade de complementação.

Destacou que, a perita descreveu adequadamente a lesão e concluiu, de forma fundamentada, que
não houve incapacidade nem redução da capacidade laboral
,
com amplitude e movimento de pinça preservados.

Assim, o indeferimento da complementação não configurou prejuízo processual, razão pela qual a preliminar foi rejeitada pela Câmara
por unanimidade
.

No mérito, o Relator negou provimento ao apelo pois, entendeu que
o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar inexistir qualquer redução da capacidade para o trabalho habitual
, requisito indispensável para o benefício do art. 86 da Lei 8.213/91. Assentou que, embora exista sequela anatômica, não há repercussão funcional apta a caracterizar o auxílio-acidente.

Ainda, aplicou
distinguishing
em relação ao
Tema 416 do STJ
, ressaltando que, ao contrário dos casos em que mesmo lesões mínimas geram redução da capacidade,
a perícia neste processo não constatou qualquer diminuição funcional
, afastando a tese de concessão do benefício. Fundamentou sua decisão em precedentes do TJMT que exigem prova efetiva de redução da capacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente.

Diante disso, o Relator
negou provimento ao recurso
, sendo acompanhado pela
1ª Vogal, Des.ª Maria Erotides Kneip
.

Pedi vista dos autos para melhor análise do processo.

Após detida análise do conjunto probatório, e com a devida vênia ao eminente Relator e à 1ª Vogal,
divirjo
do entendimento adotado, por entender que,
no presente caso, não há fundamento jurídico válido para a aplicação da técnica do

distinguishing

em relação ao Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça
.

O

distinguishing
é técnica de interpretação e decisão que permite afastar a aplicação de precedentes obrigatórios quando o caso concreto apresenta
fatos ou contextos substancialmente distintos
daquele paradigma previamente decidido. Trata-se de
mecanismo excepcional
,
que
não autoriza o simples afastamento de um precedente vinculante com base em interpretações restritivas ou em valoração isolada de prova técnica
.

No entanto,
essa não é a hipótese dos autos
. O conjunto fático-probatório demonstra, de forma inequívoca, que a situação da autora
s
e enquadra nos exatos termos da tese fixada no Tema 416 do STJ
, cuja redação é a seguinte:

O benefício será devido ainda que mínima a lesão, desde que dela resulte redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

DA SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA

A autora, Nayara Cristina Moraes Vieira, sofreu acidente de trabalho em abril de 2012, quando exercia a função de
operadora de máquina têxtil
,
atividade que exige
habilidade manual refinada, agilidade digital e precisão motora constante
.

O laudo pericial atestou a existência de
sequela permanente
, decorrente de
amputação parcial da falange distal do segundo dedo da mão esquerda (CID S68.1)
,
além de
queixas de parestesia e dormência persistentes
.

Ainda que o perito tenha afirmado a
preservação do movimento de pinça
, é preciso destacar que o exame clínico
não descartou a limitação funcional gerada pela amputação
, tampouco refutou a existência de impacto direto sobre as tarefas desempenhadas pela autora no exercício de sua atividade habitual.

Logo, embora o laudo não reconheça formalmente uma redução de capacidade “significativa”, é inegável que a autora

teve sua aptidão laboral reduzida
,
ainda que em grau leve
,
o que é suficiente para caracterizar o direito ao benefício de auxílio-acidente
, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e da tese do Tema 416.

DA INAPLICABILIDADE DO DISTINGUISHING AO CASO CONCRETO

Na fundamentação do voto condutor, o eminente Relator recorreu à técnica do
distinguishing
para afastar a aplicação do Tema 416. Contudo, com a devida vênia, entendo que esse raciocínio
não se sustenta juridicamente
pelas seguintes razões:

Os elementos estruturantes do precedente vinculante estão presentes, vejamos
:

Lesão
permanente
: amputação parcial do dedo;

Nexo causal
com o labor: reconhecido nos autos;

Redução da capacidade funcional
para a atividade habitual: demonstrada pelas limitações decorrentes da amputação.

A função exercida pela autora exige destreza manual e uso pleno dos dedos
, e a sequela atinge diretamente essa exigência. A amputação, por menor que seja, interfere no desempenho da atividade.

A jurisprudência recente reforça que, o julgador
não está vinculado exclusivamente ao laudo pericial
, podendo valorar o restante do acervo probatório para reconhecer a redução da capacidade laboral:

Julgador que não está associado ao laudo pericial
,
podendo formar sua convicção por meio da análise de todos os elementos dos autos [...] em que igual lesão foi considerada incapacitante, pelo reconhecimento do dispêndio permanente de maior esforço para o exercício da atividade habitual.

(TJ-SP,
ApCiv
1015765-04.2023.8.26.0320, Rel. Des. José Tadeu
Picolo
Zanoni, j. 16/10/2024)

Lesão que interfere no desempenho das atividades manuais, ainda que minimamente. Não adstrição do julgador ao laudo pericial. Aplicação do princípio do in dubio pro misero. Benefício devido.

(TJ-SC,
ApCiv
5005459-58.2020.8.24.0031, Rel. Des. Cid Goulart, j. 28/2/2023)

Amputação da falange distal do dedo da mão esquerda – incapacidade parcial e permanente constatada – nexo causal com o labor reconhecido – benefício devido.

(TJ-SP,
ApCiv
1002846-20.2018.8.26.0526, Rel. Des. João Negrini Filho, j. 19/8/2024)

Esses precedentes reiteram que
a perda anatômica mesmo leve, somada à exigência técnica da profissão, é suficiente para justificar o reconhecimento da redução funcional exigida para concessão do auxílio-acidente
.

Portanto,
não se verifica qualquer elemento fático ou jurídico que autorize afastar a aplicação do Tema 416
. Pelo contrário, o caso retratado
é típico do paradigma tratado pelo STJ no precedente vinculant
e
. O uso da técnica do
distinguishing
, neste contexto,
implicaria subversão do precedente obrigatório e indevida restrição ao direito social tutelado
.

Assim, afasto

a aplicação do
distinguishing

ao Tema 416/STJ
, por entender que
a situação da autora se enquadra integralmente na tese fixada
, e que
restou demonstrada, ainda que em grau mínimo, a redução

da capacidade
laboral decorrente de lesão permanente funcional
, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para conceder o auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, observada a prescrição quinquenal e compensados os valores já pagos, devendo as parcelas ser atualizadas pela Taxa Selic de 12/2021 a 08/2025 (EC 113/21) e, a partir de 09/2025 (EC 136/25), conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da poupança, condenando-se o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos do art. 85 do CPC e da Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente relator,
Exmo.
Des. Rodrigo Roberto Curvo
, e a 1ª Vogal,

Des.ª Maria Erotides Kneip
,para
DAR PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
11
DE
FEVE
R
EIR
O DE 202
6
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3ª VOGAL – CONVOCADA)
:

Peço vênia ao Relator para acompanhar o voto da divergência inaugurada pela
Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4º VOGAL – CONVOCADO):

O voto da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos logrou êxito em demonstrar, com clareza, o
distinguishing
a
plicável ao caso.

Entendo que, malgrado o laudo pericial não seja categórico, a natureza da lesão reduz — ainda que em grau mínimo — a capacidade habitual da apelante para o exercício de suas atividades laborais ordinárias

De forma que acompanho o voto
d
a
divergência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026